Tribunal: TJSP
Processo: 1069456-79.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Prestação de serviços. Consultoria contábil. Autora contratante que reclama a reparação de danos decorrentes de suposta falha na prestação dos serviços por parte da Empresa ré contratada, que teria culminado com a perda de direito à anistia prevista na Lei no 9.779/99, com as alterações introduzidas pela Medida Provisória no 2.222/01, e ao pagamento de

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Prestação de serviços. Consultoria contábil. Autora contratante que reclama a reparação de danos decorrentes de suposta falha na prestação dos serviços por parte da Empresa ré contratada, que teria culminado com a perda de direito à anistia prevista na Lei no 9.779/99, com as alterações introduzidas pela Medida Provisória no 2.222/01, e ao pagamento de Imposto de Renda, acrescido de encargos e penalidades moratórias. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO da Empresa ré, que insiste na improcedência. EXAME: relação contratual havida entre as partes que perdurou até o ano de 2002. Empresa demandante que foi intimada quanto à lavratura de Auto de Infração no dia 29 de julho de 2003, com nova intimação para o pagamento do débito tributário no dia 19 de julho de 2005. Autuação que seria decorrente de erro atribuído à ré na apuração e no recolhimento de valores devidos pela autora a título de Imposto de Renda. Débitos que, inadimplidos pela autora, foram inscritos em Dívida Ativa no ano de 2006, dando causa às Execuções Fiscais ajuizadas nos anos de 2006 e 2007. Elementos constantes dos autos que evidenciam a ciência da autora quanto ao alegado vício na prestação dos serviços pela ré, ao prejuízo e, portanto, ao fato danoso, desde o ano de 2005. Aplicação do princípio "actio nata", consagrado no artigo 189 do Código Civil. Observância do entendimento consolidado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que "...o prazo prescricional somente começa a correr quando o titular do direito subjetivo violado tem ciência do fato e da extensão de suas consequências, conforme o princípio da actio nata". Ação que somente foi ajuizada no dia 02 de julho de 2021. Pretensão inicial que se achava fulminada pela prescrição decenal aplicável à espécie quando da propositura, "ex vi" do artigo 205 do Código Civil, dada a ausência de prazo específico no tocante. Ausência de causa suspensiva ou interruptiva da prescrição. Ação Anulatória ajuizada pela autora no dia 26 de maio de 2006, com pedido de anulação do débito lançado no Auto de Infração e da Representação Fiscal indicada, que se destinava a desconstituir a obrigação tributária já existente e que já tinha sido exigida da autora, ou seja, que já estava consolidada, reforçando a ciência anterior em relação ao fato danoso. Depósito feito pela autora nos autos da Ação Anulatória, em março de 2008, que, não bastasse, consolidou o prejuízo material, dada a retirada do dinheiro de sua esfera patrimonial. Desfecho de improcedência que se faz de rigor, com a inversão dos ônus sucumbenciais. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.*